Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711641-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIQUE LUIZ VERAS IMPETRANTE: EMILY INGRID COSTA DA SILVA AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido no plantão às 2h34 do dia 17/04/2022. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Carlos Eduardo Silva Duarte em favor de KAIQUE LUIZ VERAS, em face de indigitado constrangimento ilegal que decorreria da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual foi mantida a prisão preventiva do paciente por entender inocorrente o alegado excesso de prazo. O impetrante informa, em síntese, que o ora paciente se encontra custodiado desde 27 de novembro de 2021 pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/06. Consigna que o paciente já foi denunciado pelo MP e, regularmente citado, apresentou defesa prévia e arrolou as testemunhas necessárias para a sua defesa. Em suas razões, o impetrante defende a ausência de fundamentação da decisão, porque deixou de explicitar as condições pessoais do paciente que o tornariam apto a liberdade provisória, tais como ser réu primário, possuir emprego fixo e boa conduta. Reitera, além disso, o excesso de prazo da prisão preventiva, que já teria completado 141 dias e a audiência de instrução e julgamento está prevista para ser realizada apenas em 27/06/2022, ou seja, daqui cerca de 60 dias. Diante disso, requer o deferimento da liberdade provisória do paciente com a expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. Registra-se, inicialmente, não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se, pois, de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações colacionados, cabendo, em sede de plantão judicial, apenas aferir a higidez da decisão impugnada, analisar os indícios de materialidade e de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. Na hipótese em comento, o agravado foi preso em flagrante ao transportar 3.086,62 gramas de cocaína. Como bem pontuado na decisão que analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, esse fato e a localização de outra parcela de drogas no carro em que estava o paciente quando preso, “evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva e, assim, justificam a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública”, sendo “circunstância apta a indicar a gravidade em concreto da conduta praticada e a periculosidade social dos agentes”. Portanto, não há, ao menos até o término da instrução penal, quando será possível melhor entender a efetiva participação do paciente no crime, modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto prisionais preventivo. Em relação ao alegado excesso de prazo, melhor direito não lhe socorre. Primeiro porque, conforme consignado na decisão que manteve a prisão preventiva, a denúncia foi oferecida em 16/12/2021 e até a presente data decorreram pouco mais do que 120 (cento e vinte) dias. Além disso, o prazo legalmente estabelecido para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se promover análise pormenorizada do caso concreto, o que é inviável em sede de Plantão Judicial, ainda mais com a deficiência na instrução. Nesse sentido, confira arestos deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO NO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1 Pacientes denunciados por infringirem o artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos III e IV, combinado com 14, inciso II, depois de terem sido presos em flagrante quando usaram chave "mixa" para destrancar a porta de automóvel parado no estacionamento de um hospital público a fim de subtraí-lo. Ao serem abordados por Policial Militar, um deles acelerou seu carro contra o policial, dessa forma reagindo com violência à voz de prisão, sendo também denunciado com base no artigo 329 do Código Penal. 2 A pretensão do desmembramento do processo em relação ao réu que responde em liberdade não foi formulada no Juízo do primeiro grau, não podendo ser conhecido neste habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 3 O excesso de prazo na formação da culpa não pode ser analisado exclusivamente com base na soma aritmética dos prazos processuais, também incidindo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, conforme o caso concreto. Se os réus já foram citados, responderam à acusação e a audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima, não há excesso de prazo. O retardamento do final do processe decorreu da não citação do réu que responde solto, que vem criando dificuldade para a citação. Espera-se que o processo seja desmembrado em relação à ele, com aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal, podendo novamente ser reapreciada a questão se houver nova procrastinação injustificada. 4 Ordem denegada. (Acórdão n.1057505, 20170020211558HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: 97/108). (Grifo nosso). HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR FORMULADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. 1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídios qualificados pelo motivo torpe e pelo recurso dificultador da defesa, um consumado e outro consumado, além de porte ilegal de arma de fogo, alegando-se excesso de prazo na conclusão da primeira fase do rito escalonado do júri. 2 Não há como conhecer de pedido de prisão domiciliar para cuidar de filho menor, embasado no artigo 318 do Código de Processo Penal, se o requerimento é feito diretamente no Tribunal, sem prévia provocação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3 A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 4 A jurisprudência desta Corte vem entendendo que a pandemia do coronavírus constitui motivo de força maior que, apesar de impactar o andamento dos processos judiciais, não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, que vem envidando todos os esforços possíveis para garantir a continuidade da prestação jurisdicional a celeridade processual. 5 Ordem conhecida em parte e, nessa parte, denegada. (Acórdão 1340557, 07124555220218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso). É mister destacar, por relevante, que a audiência de instrução foi designada para o dia 27/5/2022, prazo bastante razoável diante do volume processual rotineiramente enfrentado pelas varas de entorpecentes. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista